Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA. OMISSÕES CONFIGURADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 217-A c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal (três vezes), com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso III, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à revogação das medidas protetivas de urgência e ao afastamento de indenização por danos morais, considerando a extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da ofendida, a fim de que se verifique a efetiva cessação da situação de risco à sua integridade, mesmo na hipótese de extinção da punibilidade ou absolvição do acusado.
5. O reconhecimento da prescrição punitiva e a consequente extinção da punibilidade afastam a condenação à reparação mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, artigos 107 e 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.249. STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. TJDFT, Acórdão 1887297, 0714747-81.2020.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024. TJDFT, Acórdão 1989103, 0702097-68.2021.8.07.0019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.